Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-09.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1009373-09.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
AGRAVADO: ALYPETER MORAES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço de abastecimento de água, com condenação por danos morais. O autor alegou interrupção no fornecimento entre 28/08/2024 e 07/09/2024, sustentando ter adquirido galões de água mineral e citando declaração do gerente da empresa, em entrevista à imprensa, reconhecendo problemas na rede. A reclamada afirmou que as manutenções ocorreram em outro bairro e que não houve registro formal de reclamação por parte do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) a suficiência da prova apresentada para caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar a condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de dialeticidade não prospera, pois, conforme entendimento do STJ, a mera repetição de argumentos já apresentados nos autos não compromete a admissibilidade recursal, desde que demonstre o intento de reforma da decisão recorrida.
4. O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, não foram apresentados documentos ou registros formais que comprovassem, de maneira individualizada, a interrupção no fornecimento de água na unidade do autor, nem o vínculo direto entre os danos alegados e eventual falha da empresa.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT afasta a configuração de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço quando ausente prova mínima e concreta do prejuízo experimentado, sendo insuficientes meras alegações genéricas ou relatos de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura ausência de dialeticidade recursal a reprodução de fundamentos anteriormente apresentados, desde que revele pretensão de reforma da decisão.
2. A responsabilização civil por falha na prestação do serviço de abastecimento de água exige prova concreta e individualizada do prejuízo alegado.
3. A ausência de comprovação específica do dano e de sua relação direta com a conduta da concessionária afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 373, I; Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1043988-65.2023.8.11.0002, rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1020711-20.2023.8.11.0002, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009373-09.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALYPETER MORAES DOS SANTOS - CPF: 699.809.001-30 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025